Tribunal: STF
Processo: ARE 1563772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 5.578):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "DUPLA FACE". CONTRABANDO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA. TESE DE QUE HOUVE REFORMATIO IN PEJUS NO CÁLCULO DAS SANÇÕES BASILARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVESTIGAÇÃO. INÍCIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ATIVIDADE INVESTIGATIVA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. MEIOS. EXAURIMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À LEI BRASILEIRA. AFIRMAÇÃO DE QUE HOUVE PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO. NULIDADE LIMITADA AOS DIAS NÃO ABRANGIDOS PELA DECISÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSES ELEMENTOS PROBANTES NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA DE TROCA DE PLACA DO VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. BIS IN IDEM NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA, QUANTO AOS DELITOS DE CONTRABANDO, VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DISTINTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS IGUAIS, PARA CRIMES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem objeto dos embargos de declaração opostos na origem, a tese de reformatio in pejus decorrente de acréscimo de fundamentos não declinados na sentença de primeiro grau para manter a exasperação das penas-bases. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu que, embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias, sendo exauridos os meios para a produção de provas antes que fosse solicitada a quebra dos sigilos de dados telefônicos. Rever essa afirmação encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. In casu, as interceptações telefônicas foram prévia e devidamente autorizadas por meio de decisão judicial fundamentada, o que atende aos ditames da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça quanto à medida. 4. As interceptações realizadas fora do período autorizado não foram utilizadas para a condenação, a qual está lastreada apenas nas provas que se encontravam dentro do escopo e período objetos da decisão judicial que autorizou tal medida. 5. Não tendo sido sopesados, na sentença condenatória, os dados captados fora do período judicialmente autorizado, não se declara nulidade. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. 6. No exercício da cooperação direta internacional e em prol de uma maior celeridade ao trâmite processual, inexiste ilegalidade no fornecimento do material constrito por empresa canadense (RIM - Research In Motion), mediante ofício expedido pelo juízo e encaminhado diretamente ao ente empresarial para o devido cumprimento da decisão. 7. Na espécie, os serviços telefônicos e telemáticos encontravam-se ativos no Brasil, onde foram perpetradas as comunicações, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas no território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da empresa canadense em solo brasileiro, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens realizadas por usuários brasileiros e, assim, sujeita-se a empresa diretamente às leis brasileiras, sendo desnecessária a cooperação jurídica internacional. 8. A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal. 9. A exasperação das reprimendas basilares foi devidamente justificada em razão da valoração negativa da culpabilidade (contrabando e quadrilha), bem como das circunstâncias e das consequências dos delitos (contrabando). 10. Não há falar em bis in idem porque, para a elevação das penas-bases de crimes distintos, é possível a utilização dos mesmos fundamentos; e porque, para os crimes de contrabando, a valoração negativa das circunstâncias se deu com apoio na quantidade de cigarros contrabandeado, sendo o desvalor das consequências alicerçado no significativo valor dos tributos elididos. 11 Dado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito previsto no art. 334 do Código Penal, com a redação anterior à vigência da Lei n. 13.008/2014, não se verifica desproporcionalidade nas exasperações das penas-bases, considerando-se a existência de 3 circunstâncias judiciais negativas. 12. O Tribunal de origem considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência do concurso material em detrimento da continuidade delitiva. Infirmar tal conclusão é inviável, a teor da Súmula n. 7/STJ. 13. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que os réus foram assim condenados na sentença (Doc. 1.966): 



    d) JEAN MARCEL MACIEL DA SILVA pela prática de 05 crimes de contrabando (fatos 09, 10, 19, 32 e 36), art. 334 do CP; falsificação de documento público (fato 36), art. 297 do CP; falsificação de documento particular (fato 36), art. 298 do CP; e quadrilha. Sua pena final foi de 13 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 180 dias-multa no valor individual de 1/3 do salário mínimo.



    (e) MARLON ANTÔNIO DAS NEVES pela prática de 04 crimes de contrabando (fatos 09, 10, 19 e 32), art. 334 do CP; 01 crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 09), art. 311 do CP; receptação qualificada (fato 09), art. 180, §§ 1º e 2º do CP; e quadrilha, art. 288 do CP. Sua pena final foi de 14 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 310 dias-multa no valor individual de 2 salários mínimos.



    [...]



    (h) LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA JÚNIOR pela prática de 04 crimes de contrabando (fatos 09, 17, 19 e 32), art. 334 do CP; 01 crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 09), art. 311 do CP; receptação qualificada (fato 09), art. 180, §§ 1º e 2º do CP; e quadrilha, art. 288 do CP. Sua pena final foi de 12 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 310 dias-multa no valor individual de 2 salários mínimos



    (i) MARCO ANTÔNIO SPATUZZI pela prática de 05 crimes de contrabando (fatos 19, 20, 24, 31 e 32), art. 334 do CP; 01 crime de uso de documento falso (fato 31), art. 304 c/c art. 299 do CP; e quadrilha, art. 288 do CP. Sua pena final foi de 10 anos, 05 meses e 28 dias, em regime inicialmente fechado, acrescida de 08 dias-multa no valor individual de 02 salários mínimos.



    Interpostos recursos de Apelação, o TRF da 4ª Região deu parcial provimento a eles para redimensionar as penas (Doc. 2.462, fls. 133-134):



    - Dar parcial provimento ao recurso de JEAN MARCEL MACIEL DA SILVA apenas para o fim de reduzir ao mínimo legal as multas que lhe foram impostas quanto aos crimes de falsidade documental (fato 36). Assim, sua pena final definitiva resta readequada ao patamar de 13 anos, 05 meses e 15 dias, em regime inicialmente fechado, acrescida de 20 dias-multa no valor individual de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



     - Dar parcial provimento ao recurso de MARLON ANTÔNIO DAS NEVES apenas para o fim de reduzir ao mínimo legal as multas que lhe foram impostas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (fato 09) e receptação qualificada (fato 09). Assim, sua pena definitiva resta readequada ao patamar de 14 anos, 03 meses e 15 dias, em regime inicialmente fechado, acrescida de 20 dias-multa no valor individual de 02 salários mínimos vigentes à época dos fatos.



     - Dar parcial provimento ao recurso de MARCO ANTÔNIO SPATUZZI apenas para o fim de reduzir a multa que lhe foi imposta quanto ao crime de uso de documento falso (fato 31). Assim, sua pena definitiva resta readequada ao patamar de 10 anos, 05 meses e 28 dias, em regime inicialmente fechado, acrescida de 20 dias-multa no valor individual de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos. 



    - Dar parcial provimento ao recurso de LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA JÚNIOR apenas para o fim de reduzir a multa que lhe foi imposta quanto aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (fato 09) e receptação qualificada (fato 09). Assim, sua pena definitiva resta readequada ao patamar de 12 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 20 dias multa no valor individual de 02 salários mínimos vigentes à época dos fatos. 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 2.498).



    Os acusados na oportunidade interpuseram Recurso Extraordinário, o qual foi analisado em outra decisão, e Recurso Especial, que foi parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido pelo Min. Relator no STJ (Doc. 5.509).



    Interposto agravo contra a referida decisão (Doc. 5.546), foi ele desprovido (Doc. 5.584). 



    Opostos embargos, foram eles rejeitados (Doc. 5.602).



    Os acusados interpuseram Embargos de Divergência (Doc. 5.607), os quais foram indeferidos (Doc. 5.648).



     No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa alega que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, XII da Constituição Federal (Doc. 5.664).



    Nas razões recursais, aduzem que “é incontroverso que as medidas de interceptação foram mantidas de forma ininterrupta em período superior aos 15 (quinze) dias previstos preconizado pela lei e envolveram os terminais telefônicos dos recorrentes’” (Doc. 5.664, fl. 12).



    Segundo dizem, “a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora recorrido, reconheceu a existência de mácula nos autos de interceptações telefônicas que, em determinados períodos, ocorreram fora do período legal e ao reconhecer que existem nos presentes autos provas carreadas em interceptação telefônica em período não autorizado judicialmente e não ter declarado a nulidade da medida invasiva, o Tribunal a quo afrontou o art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, pois parece elementar que a manutenção nos autos de provas obtidas em interceptações ilegais se opõe à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas” (Doc. 5.664, fl. 17).



    Destacam que “é pacífica a jurisprudência dessa Corte Suprema em estabelecer que a legalidade das sucessivas decisões judiciais que autorizam interceptações telefônicas está sempre condicionada ao respeito ao prazo legal de 15 (quinze) dias – o que, por conseguinte, permite-se concluir ser nula a interceptação telefônica judicialmente autorizada que supera o prazo legal de 15 (quinze) dias de duração da medida para cada período”(Doc. 5.664, fl. 19).



    Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “sejam reformados os acórdãos ora recorridos, oportunidade em que deverá ser reconhecida violação ao artigo 5º, incisos XII, da Constituição da República, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas e que seja determinado o desentranhamento de todas aquelas provas obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas), bem como de todas as provas derivadas, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que desentranhe dos autos aquelas provas ilícitas e profira uma nova sentença com base em outros elementos de provas” (Doc. 5.664, fl. 25).



    O STJ inadmitiu o recurso sob os fundamentos de que (a) eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 5.677).



    No Agravo, os recorrentes refutam os referidos óbices processuais (Doc. 5.681).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 5.664, fls. 8-11):



    IV – REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos do artigo 102, § 3°, da Constituição da República c./c. artigo 1.035, do Código de Processo Civil, o recorrente passa a demonstrar a repercussão geral inerente à matéria objeto do presente recurso extraordinário. 



    A tese levantada no presente apelo raro – violação ao art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, em razão do desrespeito ao limite de 15 (quinze) dias para a interceptação telefônica – constitui questão relevante do ponto de vista jurídico e social, além de ultrapassar o interesse subjetivo dos recorrentes, tanto que já há repercussão geral reconhecida no âmbito dessa Suprema Corte, que julgamento do RE 625263 decidiu pela “Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96”. Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Ademais, a melhor doutrina sustenta que sempre que a discussão envolver direitos e garantias fundamentais, como no caso em comento, deverá ser reconhecida “a repercussão geral de forma imanente em seu conteúdo” 1 e, como se sabe, o art. 323, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispensa o exame da repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária à jurisprudência dominante da Corte, o que é a hipótese dos autos, em que está devidamente demonstrada a repercussão geral presumida.



    Nesse sentido, no próprio acórdão do RE 625263 são citados diversos precedentes do tema objeto do presente apelo raro, a saber: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. ,



    Requer-se, portanto, o conhecimento e processamento do presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do STJ para, afastando as nulidades, manter a condenação dos recorrentes (Doc. 5.584, fls. 11-14):



    Quanto à alegada nulidade por ter sido a interceptação telefônica realizada fora do período autorizado, o acórdão recorrido está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 10395-10404; sem grifos no original):



    [...]



    Conforme constatado pelo Tribunal de origem, o magistrado singular desconsiderou as interceptações ocorridas fora do prazo de 15 (quinze) dias autorizado pela legislação de regência. Portanto, tais elementos não foram utilizados na sentença para a condenação dos Agravantes, sendo certo que, para tal desiderato, contribuíram apenas as provas que se encontravam dentro do escopo e período objetos da decisão judicial que autorizou tal medida. 



    Ressalto que, nos termos do entendimento pacificado desta Corte, a captação de dados telefônicos fora do período autorizado leva à nulidade dos dados colhidos tão somente nos dias não permitidos, não se estendendo àqueles abrangidos pelo interregno contido na decisão judicial que determinou a quebra.



    [...]



    Outrossim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Portanto, se nenhum dos dados captados fora do período judicialmente autorizado foi utilizado pela sentença condenatória, não houve prejuízo e, sem este, não se declara a existência de nulidade.



    [...]



    A propósito da alegação de nulidade porque a interceptação telefônica teria ocorrido sem o cumprimento dos trâmites legais para a obtenção de informações diretamente de empresa sediada no Canadá, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 10406-10407; sem grifos no original):



    [...]



    O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, fixada no sentido de que, no exercício da cooperação direta internacional e em prol de uma maior celeridade ao trâmite processual, inexiste ilegalidade no fornecimento do material constrito por empresa canadense (RIM - Research In Motion), mediante ofício expedido pelo juízo e encaminhado diretamente ao ente empresarial para o devido cumprimento da decisão. 



    Ademais, os serviços telefônicos e telemáticos encontravam-se ativos no Brasil, onde foram perpetradas as comunicações, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas no território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da empresa canadense em solo brasileiro, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens realizadas por usuários brasileiros. Dessa forma, sujeita-se a empresa diretamente às leis brasileiras, sendo desnecessária a cooperação jurídica internacional.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção ativa e passiva. Alegação de nulidades. Interceptação telefônica. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.560.710 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.531.198 ED-AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/3/2025)



    Por fim, em relação à vulneração ao princípio da legalidade estrita, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente